Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0719353-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: FRANCISCO DONIZETE PECINATO – ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORRENTISTA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO CENSURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PONTO. EXAME DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE CONTRATOS E EXTRATOS. ESCLARECIMENTOS. VIABILIDADE. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CARACTERIZADO. REVISÃO DE CONTRATO. NÃO PLEITEADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos da Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária, sendo certo, outrossim, que remanesce o interesse e a legitimidade do correntista independentemente do fornecimento de extratos bancários periódicos. 3. Não resta caracterizada a ausência do interesse de agir se a petição inicial delimita o período acerca do qual pairam incertezas referentes aos lançamentos realizados na conta corrente, relacionando-os de forma pormenorizada para verificação da correção; e, ainda, se inexiste pleito de prestação cumulado com revisão de cláusulas contratuais. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. O aludido julgamento foi integralizado após a oposição de embargos de declaração, cujo julgamento restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RECURSO REPETITIVO N. 1293558/PR. ACOLHIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. 2. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente, e, portanto, impassível de ser caracterizada como vício de omissão no acórdão objurgado. No entanto, em face da natureza integrativa dos embargos de declaração, é possível a análise de matérias de ordem pública, como a incompetência absoluta do juízo. 3. Se o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a ação deve ser proposta no foro de seu domicílio, tratando-se, aí, de competência territorial absoluta sujeita a controle judicial espontâneo; porém, caso integre o polo ativo da demanda, pode o consumidor optar por propor a ação no foro de seu domicílio ou da sede do réu, por se tratar de mera competência territorial, não sujeita à declinação de ofício. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 4. Considerando-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas (Resp no 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO), e, não havendo dúvidas de que o embargado requereu a prestação de contas sobre operações alusivas a contratos de empréstimos bancários, impõe-se o acolhimento da preliminar, suscitada nas razões do agravo de instrumento, de ausência de interesse de agir e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Processo extinto sem resolução de mérito. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 327, §1o, I, 485, inciso VI, 550 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que há tese firmada em sede de recursos repetitivos no sentido de que não há interesse processual para postular revisão de contrato por meio de ação de prestação de contas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao aspecto, bem como quanto a ausência de interesse de agir para pleitear ação de prestação de contas no caso concreto. Colaciona julgados do STJ para ilustrar as divergências indicadas. Em adição, aponta ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “Interposto recurso especial principal e adesivo, e sendo ambos inadmitidos na origem, fica prejudicado o recurso adesivo quando inexistente agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso especial principal. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1510731/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020). Em igual sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp 1582951/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009